Tribunal: TJMT
Processo: 0008608-31.2019.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008608-31.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LETICIA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.349.141-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008608-31.2019.8.11.0004

APELANTE: LETICIA ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO POLICIAL – DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA – CONFISSÃO DA APELANTE DURANTE A ABORDAGEM – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE QUE DEMONSTRE O ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU HABITUALIDADE NO TRANSPORTE DE DROGAS – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – CONDIÇÃO DE “MULA” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A existência de denúncia anônima especificada de transporte de droga, inclusive com indicação do nome da suspeita, do local exato onde ela estaria, de característica física marcante dela, do uso de equipamento de monitoração eletrônica e também do destino final do entorpecente, constitui razão bastante para proceder a sua abordagem e revista pessoal, que somente efetivaram-se após a informação repassada aos agentes públicos ter sido minimamente confirmada, inclusive pela própria apelante.

A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida – aproximadamente 1kg (um quilo) –, embora considerável, por si só, não indica traficância em larga escala, segundo interpretação do Superior Tribunal de Justiça (TJMT, N.U 1002491-63.2023.8.11.0037).

O fato de a apelante possuir histórico de atos infracionais, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas (STJ, AgRg no HC 813.637/SP).

As circunstâncias fáticas do transporte condizem com a categoria de “mula”, cuja modalidade não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 632857-RJ; AgRg no HC 669239-SP; AgRg no REsp 2017857-SC).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado, a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da ré, limitando-se a redução à fração de 1/2 (metade) ao se considerar a natureza altamente nociva da pasta-base de cocaína e a quantidade apreendida [aproximadamente 1kg].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008608-31.2019.8.11.0004

APELANTE: LETICIA ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Leticia Almeida Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra das Garças que, nos autos da Ação Penal n. 0008608-31.2019.8.11.0004, Código 311240, julgou procedente a denúncia e a condenou a 5 (cinco) anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 194834679, a defesa arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da busca pessoal sob o argumento de inexistência de fundada suspeita a justificar a violação da privacidade. No mérito, pleiteou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a redução da pena.

Em contrarrazões, ID. 194834688, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 203007694.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008608-31.2019.8.11.0004

APELANTE: LETICIA ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou
ilegalidade da
busca pessoal sob o argumento de inexistência de fundada suspeita a justificar a violação da privacidade.

Pois bem,
a denúncia narra o que se segue:

“(...) no dia 18 de junho de 2.019, por volta de 04h00min, a denunciada foi flagrada por uma guarnição da Polícia Militar, trazendo consigo, no Terminal Rodoviário de Barra do Garças, um tablete de pasta base de cocaína, pesando 1,014 kg (um quilograma e quatorze gramas) acondicionado no interior de uma bolsa de viagem; substância esta destinada à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 24/25-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo denota-se que, uma equipe da Polícia Militar se deslocou até o terminal rodoviário desta cidade com o intuito de averiguar uma informação anônima recebida de que se encontrava naquele local uma pessoa do sexo feminino, chamada Letícia, trazendo consigo grande quantidade de substância entorpecente, além do que, referida informação descreveu as características físicas de Letícia e que a mesma estaria fazendo uso de tornozeleira eletrônica desligada, ao que, foi a denunciada abordada, contatando-se que a mesma trazia no interior de uma bolsa que estava em seu colo, juntamente com seus pertencentes particulares, um tablete de pasta base de cocaína, tendo ela dito ter buscado referida substância ilícita em Rondonópolis/MT e que iria levá-la para Água Boa/MT, local onde reside, efetuando o transporte da referida substância ilícita no interior de um veículo de transporte público – ônibus (auto de apreensão às fls. 17-IP e fls. 18/19-IP).

A indiciada, ao ser interrogada perante a autoridade policial, afirmou ter sido contratada por um amigo conhecido como K9 para buscar a droga na cidade de Rondonópolis/MT e levá-la de ônibus até a cidade de Água Boa/ MT, pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); assim, foi até Rondonópolis/MT, onde um homem a aguardava, tendo eles ido juntos até uma residência em que lhe foi entregue o tablete de substância entorpecente; após, retornou ela ao terminal rodoviário, pegando um ônibus da Viação Itamaraty com destino a esta cidade, ao que, chegando nesta cidade adquiriu uma passagem da Viação Xavante com destino a Água Boa/MT, entretanto, enquanto aguardava o horário do ônibus para seguir seu trajeto foi abordada pela Polícia Militar (fls. 09/11-IP). (...)”
(ID
194834661;
sic
)

Extraem-se das narrativas dos policiais militares Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior e Renato Sousa Faria que: 1) no dia 18.6.2019 receberam informação anônima de que uma mulher chamada Letícia, com uma pinta no rosto e que usava tornozeleira eletrônica estaria na Rodoviária de Barra do Garças/MT aguardando para embarcar em um ônibus coletivo, com destino a Nova Xavantina/MT, levando consigo/transportando droga, trazida do Município de Rondonópolis; 2) na sequência, a dupla policial se dirigiu até o referido terminal rodoviário quando visualizaram a apelante, com as mesmas características repassadas; 3) ao realizarem a abordagem, perguntaram seu nome e a questionaram acerca do transporte ilícito de entorpecente, a apelante confirmou se chamar Letícia, admitiu que estava trazendo certa quantidade de droga e entregou a bolsa que segurava, sendo apreendido 1 (um) tablete de pasta-base de cocaína, pesando 1,014 kg (um quilograma e quatorze gramas).

Note-se que a diligência policial decorreu de denúncia anônima específica, inclusive com indicação do nome da suspeita, do local exato onde ela estaria, de característica física marcante dela, do uso de equipamento de monitoração eletrônica e também do destino final do transporte ilícito, sendo que a abordagem e busca pessoal efetivaram-se, somente, após a informação repassada aos agentes públicos ter sido minimamente confirmada durante a abordagem.

Com efeito, a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja ocultando consigo algo ilícito (CPP, arts. 240, §2º, e 244), de modo que as habituais revistas aleatórias, que atende apenas propósitos preventivos, não se revestem de legalidade.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2° e 244, o seguinte:

“Artigo 240. (...) §2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior” (...).

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

No caso, a fundada suspeita está amparada na descrição detalhada contida na denúncia anônima, dando conta que uma mulher chamada Letícia, com uma pinta no rosto e que usava tornozeleira eletrônica estaria na Rodoviária de Barra do Garças/MT aguardando para embarcar em um ônibus coletivo, com destino a Nova Xavantina/MT, levando consigo/transportando droga.

Em situação assemelhada, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO POLICIAL – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS [5 (CINCO) TROUXAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA-BASE DE COCAÍNA] E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO [CONFISSÃO INFORMAL AOS AGENTES DE SEGURANÇA] – RELATÓRIO POLICIAL COM INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM GRUPO CRIMINOSO, ALÉM DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS NO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de denúncia específica, que individualiza as características do réu e as circunstâncias do crime, inclusive com detalhamento da vestimenta do agente, constituem razões bastantes para proceder a sua abordagem e revista pessoal.

As provas angariadas na instrução processual – depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, a localização de droga em seu poder e os relatórios investigativos que indicam o envolvimento dele em organização criminosa – mostram-se suficientes para sustentar a condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente.

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006’ [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].”
(N.U 1000944-51.2022.8.11.0092, PRIMEIRA CAMARAS CRIMINAL, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024 – grifado)

Importante ressaltar, que a apelante confessou o transporte ilícito ainda no início da abordagem, o que, por si só, afasta a alegada ilegalidade de provas, por se tratar de crime permanente, autorizador do flagrante.

Dessa forma, considerando-se o contexto fático-probatório acima descrito, não se verifica nulidade na atuação policial, sendo que a diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, justificando a abordagem após a confirmação das características relatadas na denúncia apócrifa.

Com essas considerações e, em consonância ao parecer,
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a redução da pena.

Vejamos.

O Juízo singular afastou a referida causa de diminuição nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
Quanto ao privilégio previsto no §4º, do artigo 33, Lei 11343/06, diante da natureza e quantidade de droga apreendida, sendo um tablete de cocaína, pesando 1,014kg (um quilo e quatorze gramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, demonstra-se que a denunciada se dedicava à atividade criminosa e, por isso, deve ser afastado. (...)

Ademais, verifica-se que atualmente a ré encontra-se presa nos autos de n. 4217-79.2020.8.11.0042, em trâmite na 7ª vara criminal da comarca de Cuiabá-MT, sendo que o fundamento do decreto prisional, é a suposta participação da ré em organização criminosa, comprovando, portanto, a vivência delitiva da ré. (...)

Portanto, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão. (...)”
(ID 194834667;
sic
)

A Defesa argumenta, em síntese, que a quantidade de droga apreendida não é exorbitante, que a apelante não registra condenação definitiva e atuou na condição de “mula”, motivos pelos quais faria jus à figura privilegiada.

Com razão.

A quantidade de pasta-base de cocaína – aproximadamente 1kg (um quilo) –, embora considerável, por si só, não indica traficância em larga escala, segundo interpretação do Superior Tribunal de Justiça (TJMT, N.U 1002491-63.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023).

A apreensão decorreu de denúncia anônima acerca de único transporte ilícito, inexistindo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pela apelante, tampouco indicação de habitualidade/frequência, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa.

A apelante foi absolvida na ação penal n. 1007420-32.2020.0042, decorrente da medida cautelar registrada sob o código n. 4217-79.2020.8.11.0042 [indicada pelo juízo singular na sentença], e não registra condenação transitada em julgado, seja por tráfico de drogas, seja por organização criminosa.

Consigne-se que o fato da apelante possuir histórico de atos infracionais, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC 813.637/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Na hipótese, Leticia Almeida Silva é primária, não possui maus antecedentes criminais, estava transportando, aproximadamente, 1kg (um quilo) de pasta-base de cocaína, em uma bolsa, em ônibus coletivo.

Essas circunstâncias fáticas condizem com a categoria de “mula”, cuja modalidade não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 632857-RJ; AgRg no HC 669239-SP; AgRg no REsp 2017857-SC).

Por efeito, preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado, a aplicação da minorante constitui direito subjetivo da ré, limitando-se a redução à fração de 1/2 (metade) ao se considerar a natureza altamente nociva da pasta-base de cocaína e a quantidade apreendida, conforme entendimento desta e. Câmara Criminal:

“Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006, limitando-o à fração de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante.’ (Ap nº 145946/2016)”
(TJMT, AP N.U 0002624-30.2015.8.11.0029 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1º.12.2019)

Consequentemente, a pena da apelante deve ser redimensionada a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação ao regime, a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta – inferior a 4 anos – autorizam o estabelecimento do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado.

À vista do exposto e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para reconhecer as benesses do tráfico privilegiado e readequar a pena da apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024